Tribunal: TJSP
Processo: 1167533-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO. DIREITO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E DA ALIENAÇÃO. ART. 27, § 4o, DA LEI N. 9.514/1997. CONSTATADA DIFERENÇA A MAIOR ENTRE O VALOR DA ALIENAÇÃO E O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA CABE AO CREDOR ENTREGAR AO FIDUCIANTE A IMPORTÂNCIA QUE SOBEJAR ACRESCIDA DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO. DIREITO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E DA ALIENAÇÃO. ART. 27, § 4o, DA LEI N. 9.514/1997. CONSTATADA DIFERENÇA A MAIOR ENTRE O VALOR DA ALIENAÇÃO E O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA CABE AO CREDOR ENTREGAR AO FIDUCIANTE A IMPORTÂNCIA QUE SOBEJAR ACRESCIDA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, NA MEDIDA EM QUE, SENDO DEVIDO O PAGAMENTO NO PERÍODO DE 5 DIAS APÓS O LEILÃO, O NÃO PAGAMENTO ATÉ TAL DATA CARACTERIZA A MORA, NOS TERMOS DO ART. 394 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS CINCO DIAS DA DATA DO LEILÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura reformatio in pejus. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DO INSUCESSO DA APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Apelação improvida, com determinação.